Tribunal: TJBA
Processo: 8073376-93.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 8073376-93.2022.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA

Apelante: Tairo Paulo Nascimento Silva

Defensora Pública: Dra. Tamara Cibele Nascimento de Castro

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Dra. Darrielle Costa Fernandes Aleixo

Origem: 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Salvador

Procuradora de Justiça: Dra. Tânia Regina Oliveira Campos

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
AMEAÇA. ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 7º DA LEI MARIA DA PENHA). ÉDITO CONDENATÓRIO.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. DELITO FORMAL.

CAPACIDADE DE INCUTIR TEMOR À VÍTIMA CONFIGURADA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO,
mantendo-se integralmente a sentença vergastada.

I - Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Tairo Paulo Nascimento Silva, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Salvador/BA, que o condenou à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do delito tipificado no art. 147 do Código Penal, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade, além de determinar a suspensão da execução da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante condições.

II - Narra a exordial acusatória que
“[...]
no dia 18 de janeiro de 2022, por volta das 07h30min, {L. dos S. M] foi ameaçada de mal injusto e grave pelo seu ex companheiro, TAIRO PAULO NASCIMENTO SILVA, com quem manteve relacionamento afetivo durante 16 (dezesseis) anos, estando separados há mais dois anos. Restou exposto que o denunciado disse a vítima, ameaçando-a, que caso ela entre em um novo relacionamento, iria dar tiros nela, pois não aceita o fim da relação.
[...]”
. (ID. 59531595)

III - Irresignado, o Sentenciado interpôs Recurso de Apelação, postulando, em suas razões (Id 59532112), a absolvição por insuficiência probatória, aplicando o princípio
in dubio pro reo
.

IV -
Razão não assiste à Defesa quanto ao pedido absolutório.
A materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, merecendo destaque as declarações prestadas na fase policial e judicial pela vítima
L.dos S.M.,
corroboradas pelo depoimento da testemunha Tatiane dos Santos Matos (Termo - ID. 59532078).

V - Como cediço, a palavra da vítima possui especial relevo nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, nos quais geralmente não há testemunhas, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em consonância com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a ação delituosa, como
in casu
.

VI – De outra banda, o Recorrente, no interrogatório colhido judicialmente (ID. 59532078), reafirma que “tinha um acordo com a vítima dela morar em outra residência mas que ele ‘não aceitava homem dentro da casa’”, negando, entretanto, os fatos narrados na exordial acusatória e as ameaças à vítima.

VII - Insta salientar que o crime de ameaça é formal, é dizer, se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, seja por "palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico", capaz de causar-lhe temor de sofrer mal injusto e grave, não se exigindo que seja proferida com ânimo calmo e refletido. É o caso dos autos.

VIII -
Na hipótese vertente, mesmo que o Réu tenha asseverado que não proferiu ameaças à ex-companheira, o cotejo dos elementos amealhados em contraditório judicial evidencia que essas

existiram e foram suficientes para intimidar a vítima, versão

confirmada por Tatiana.

IX - Desse modo, não há dúvidas de que a ameaça causou temor de mal injusto e grave à ofendida, tanto sim que ela registrou a ocorrência em delegacia e requereu a aplicação de medidas protetivas de urgência,

pleiteando a sua manutenção em juízo, o que foi deferido nos autos das medidas protetivas de urgência tombados sob nº 8041696-90.2022.8.05.0001.
Registre-se que o Magistrado de origem cuidou de explicitar o contexto de violência de gênero no qual as ameaças foram perpetradas pelo ora Apelante, a atrair a incidência da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

X - Portanto, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que permitem concluir pelo acerto da condenação do Recorrente pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal c/c a Lei n.º 11.340/2006, não havendo que se falar em absolvição.

XI - No que tange à dosimetria da pena, conquanto não tenha sido objeto de irresignação, cumpre assinalar que não merece reparo o
decisio
objurgado.
Na primeira fase, após a análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, a Juíza singular fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, 01 (um) mês de detenção, tornando-a definitiva, em razão da ausência de agravantes, da inteligência da Súmula 231 do STF, que dispõe acerca da impossibilidade de fixação da reprimenda aquém do mínimo legal, em que pese o reconhecimento da atenuante da confissão, bem como de inexistência de causas de aumento ou de diminuição a serem aplicadas.
O regime prisional inicial estipulado foi o aberto, sendo determinada a suspensão condicional da pena privativa de liberdade pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do art. 77, do Estatuto Repressivo.
Assim, uma vez que a reprimenda foi aplicada em observância aos critérios legais, bem assim ao entendimento esboçado pelos Tribunais S
uperiores, resta mantido o édito condena
tório em todos os seus termos.

XII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Apelo.

XIII – APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, mantendo-se integralmente a sentença vergastada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal tombada sob n.º 8073376-93.2022.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante, Tairo Paulo Nascimento Silva, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, mantendo-se integralmente a sentença vergastada, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.